Tribunal: STF
Processo: ARE 1430183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL- REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETIFICAÇÃO DE VALORES DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALORES PRETÉRITOS - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DE FUNDO AFASTADA - INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE AO CARGO DE CHEFIA POR ELE EXERCIDO, PELO INTERREGNO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA E NÃO DO VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO EFETIVO DO SERVIDOR - DIREITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA PARCIALMENTE - EC Nº 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    A prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da Ação Individual, nos termos da Súmula 85/STJ. (REsp. 1.647.686/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.5.2017).



    Nos termos do art. 48 da Lei Municipal n. 262/91 de Anastácio (revogada), a gratificação prevista no art. 47 previa que "incorporar-se-á a remuneração do funcionário e integrará o provento da aposentadoria na proporção de 1/5 (um quinto) por ano de exercício na função, até o limite de 5/5 (cinco quintos)".



    No caso em análise, considerando que a parte autora teve seu direito reconhecido administrativamente à incorporação na proporção de 4/5 da gratificação, deverá ela incidir sobre o valor referente ao acréscimo derivado de tal gratificação, e não sobre o valor do vencimento efetivo do servidor.



    Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 8.12.2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, a partir de 9.12.2021, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (STJ: Súmula 325).



    Remessa Necessária conhecido e provida parcialmente.



    Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, inciso I; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente